Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL. GRATUIDADE. CONCESSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA CORRÉ ZEN CARD. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1. A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que demonstrar a incapacidade financeira atual.
2. Inexiste nulidade na inclusão de corré no polo passivo da ação, por meio de cumprimento de ordem de emenda, mormente se assegurado o contraditório.
3. O magistrado não está obrigado a explicitar exaustivamente todas as teses defensivas, se demonstradas as razões do seu convencimento, ainda que de forma concisa.
4. A ré Zen Card Ltda não responde pelos prejuízos causados aos investidores, se não há indício de que tenha feito parte do grupo econômico que planejou o esquema de pirâmide, mas apenas fornecido os cartões pré-pagos para intermediar e operacionalizar o saque dos lucros.
5. Incabível a atribuição dos ônus de sucumbência exclusivamente às rés, se ambas as partes deram causa a ação e ambas restaram vencidas.
6. A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais devidos pelos litisconsortes, é, em regra, proporcional, nos termos do art. 87 do CPC.
7. Deu-se provimento ao recurso da ré Zen Card Ltda e parcial provimento ao recurso dos autores.